Tribunal: TJSP
Processo: 1096061-33.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de que o acórdão contém erro porque partiu de premissa equivocada. Vício não configurado. Caráter infringente do julgado e proposito de prequestionamento. Inadmissibilidade na hipótese. Embargos rejeitados.

Dispositivo: rejeitaram os embargos de declaração.